Tribunal: TJMT
Processo: 17275-09.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

32) Recurso no: 0017275-09.2019.811.0003
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente: Jurandir Rodrigues da Silva
Recorrido: Banco Pan Americano
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 07.07.2020

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos da inicial, para: a) confirmar a tutela concedida no mov. 17.1; b) declarar a
nulidade do contrato objeto da lide determinar que reclamada passe a descontar o
; c)
valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), em
parcelas fixas, até que seja atingido o valor de R$ 7.164,00 (sete mil e
cento e sessenta e quatro reais), equivalentes a 36 (trinta e seis) prestações da referida
parcela; d) condenar a restituir o valor de R$ 3.431,39 (três mil e quatrocentos e trinta e
um reais e trinta e nove centavos), referentes as parcelas descontadas, na forma simples,
devendo a quantia ser utilizada para abater o valor correspondente ao Empréstimo
Consignado; e, e) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de
indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a parte postula a reforma para: (i) majorar o quantum indenizatório
a título de danos morais ao patamar de pelo menos R$ 10.000,00 (dez mil reais) e (ii)
condenar a recorrida na restituição em dobro de todo o valor cobrado indevidamente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

VOTO

A parte recorrente ingressou com a ação sustentando, em linhas gerais, que sedimentou
relação comercial com a instituição financeira, ora recorrida, acreditando se tratar de
empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. No entanto, no mês de
abril/2017, recebeu uma fatura no valor de R$ 5.474,65 (cinco mil, quatrocentos e
setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Relata que os descontos são
efetuados desde abril/2017, diretamente do benefício previdenciário, e de que os valores
são aleatórios, haja vista que a recorrida implantou no benefício previdenciário, sem que
tivesse conhecimento a Reserva de Margem Consignável – RMC. Aduz que em
março/2018, conseguiu uma renegociação, em que ficariam pactuadas 36 parcelas de R$
260,00 (duzentos e sessenta reais), mas as cobranças abusivas continuaram, os juros são
enormes e os valores das faturas estão muito fora do que foi combinado.

Como dito alhures, o juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida na inicial ao argumento de que a recorrida não prestou a informação
necessária a respeito do serviço adquirido pelo recorrente, nos termos do artigo 52, IV,
do CDC, visto que adquiriu serviço acreditando tratar-se de empréstimo consignado
comum, e não empréstimo de cartão de crédito com desconto em folha de pagamento.

Em que pese o posicionamento da magistrada a quo que declarou a nulidade do
contrato, tenho que a recorrida conseguiu demonstrar a modalidade de empréstimo
contratado pelo recorrente, assim como o modo que daria a quitação do contrato.

No caso, juntou o termo de adesão ao regulamento para utilização cartão de crédito
consignado Pan (palavras que estão escritas em letras garrafais e em negrito) e
autorização para desconto em folha de pagamento devidamente assinado pelo
recorrente, cópia do documento pessoal, extrato de transferência de valores para conta
bancária do recorrente e faturas.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Consta o seguinte no contrato assinado:

Apesar de o recorrente ter comprovado ser beneficiário de aposentadoria por invalidez
previdenciária, em decorrência de traumatismo cerebral difuso – CID 10 – S06.2 –
(comprovantes INSS e Laudo Médico anexos), e na época da celebração do pacto seu
filho necessitava de tratamento médico, não restou demonstrado nos autos a ocorrência
de vícios de consentimento, pois a recorrida informou que o empréstimo apenas seria
liberado na modalidade cartão de crédito. Transcrevo trecho da inicial:

“Aguardando o recebimento do valor, o Autor foi chamado a comparecer no
local onde contratou o empréstimo e foi informado que este só seria
concretizado caso solicitasse um cartão de crédito. Mesmo afirmando, por
diversas vezes, que não tinha interesse no cartão, foi orientado a solicitá-lo
de modo que, apenas bastaria não desbloquear o cartão e, assim, este não lhe
geraria custos ou encargos.” (Pág. 02).

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Além disso, não restou demonstrado que a citada enfermidade tenha retirado a
percepção do sentido ou da mente, pois o recorrente assinou o contrato de empréstimo
sozinho, efetuou reclamação administrativa desacompanhado e compareceu em juízo
sem a existência de curatela.

Ainda que a modalidade contratada não seja das mais atrativas, isso, por si só, não
implica em abusividade ou ilegalidade, até porque as cláusulas do contrato possuem
tamanho de fácil visualização e a sua escrita é de fácil compreensão e interpretação.

Frisa-se que o recorrente não nega que tenha contratado os serviços da recorrida, mas
sim que supostamente contratou acreditando se tratar de empréstimo consignado
comum.

Assim, para reconhecer a inexigibilidade do débito o recorrente teria que ter
demonstrado que contratou serviço diverso do aduzido pela recorrida, nos termos do
artigo 373, inciso I, do CPC.

Oportuno lembrar, que a inversão do ônus probandi, como preceitua o artigo 6o, VIII,
do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a recorrente do dever
de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

De tal modo, se conclui que os descontos são devidos e que o recorrente tinha total
conhecimento do que estava contratando. Neste sentido:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE
VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. FALTA DE PROVA
EFETIVA DA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA POR
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos
elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável,
de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo
Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus
da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária
mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc.
VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. (RI
0037503-11.2019.811.0001, Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA,
julgamento em 26.11.2019)

Assim, comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, a
improcedência dos pedidos da inicial é medida que se impõe.

Entretanto, a alteração da sentença para improcedência é impossível, em face do
princípio do reformatio in pejus, visto que a recorrida não manejou recurso inominado
para desconstituir a sentença proferida nos autos.

Em face do exposto, do recurso interposto, e no mérito,
conheço NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença impugnada em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução
em atenção ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator

5